Tribunal: TJSP
Processo: 1035454-34.2024.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Difamação
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. ANIMUS NARRANDI E ANIMUS CRITICANDI. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE OFENDER A HONRA OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto pela querelante contra decisão

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. ANIMUS NARRANDI E ANIMUS CRITICANDI. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE OFENDER A HONRA OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto pela querelante contra decisão que rejeitou queixa-crime proposta pela suposta prática do delito de difamação (art. 139 c.c. art. 141, §2o, do Código Penal), imputado à querelada em razão de publicações realizadas na rede social Instagram, nas quais relatou críticas e denúncias relacionadas às atividades da clínica querelante. A recorrente sustenta que a inicial atende aos requisitos legais e que os documentos juntados – incluindo ata notarial e capturas de tela de publicações e mensagens – demonstrariam indícios suficientes de autoria e materialidade, pleiteando o recebimento da queixa-crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se as publicações realizadas pela querelada em rede social configuram, em tese, o crime de difamação, de modo a justificar o recebimento da queixa-crime, ou se estão ausentes elementos mínimos que evidenciem a tipicidade da conduta e o dolo específico de ofender a honra da querelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de difamação exige a imputação de fato ofensivo à reputação da vítima, com referência a acontecimento minimamente determinado, contendo elementos que permitam identificar o fato atribuído ao ofendido.
As publicações indicadas na queixa-crime consistem em compartilhamento de relatos de terceiros e manifestações genéricas de crítica e alerta acerca de supostos problemas ocorridos no ambiente profissional da clínica.
As manifestações analisadas revelam predominância de animus narrandi e animus criticandi, caracterizados pela intenção de relatar experiências ou formular críticas, e não de atribuir fato determinado com finalidade de macular a reputação da querelante.
A configuração do crime contra a honra consistente na difamação exige dolo específico de ofender a honra objetiva da vítima, elemento subjetivo que não se evidencia nas circunstâncias narradas.
A ausência de indícios mínimos de tipicidade penal afasta a justa causa para o prosseguimento da ação penal privada, legitimando a rejeição da queixa-crime.
A intervenção do Direito Penal deve observar o princípio da intervenção mínima, reservando-se às hipóteses de maior gravidade que não possam ser adequadamente solucionadas por outros ramos do direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O crime de difamação exige a imputação de fato determinado ofensivo à reputação da vítima, acompanhada do dolo específico de macular sua honra objetiva.
Manifestações críticas ou relatos genéricos em rede social, caracterizados como animus narrandi ou animus criticandi, não configuram crime contra a honra.
A ausência de elementos mínimos que evidenciem tipicidade e dolo específico impede o recebimento da queixa-crime por falta de justa causa.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 139 e 141, §2o; CPP, art. 395, III.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, RSE no 1024727-50.2023.8.26.0050, Rel. Des. Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, 15a Câmara de Direito Criminal, j. 31.07.2024.